Tribunal: TJMT
Processo: 17364-38.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 27/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581958-P / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80173649620198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80173649620198110001
OLAVIO JOSE
Requerente: Gustavo Fernandes da Silva Advogado:
DA SILVA
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE
Requerido:
RESERVA DE HOTEIS LTDA
Beneficiário: OLAVIO JOSE DA SILVA
Conta Judicial 4400119884498
Valor: R$ 8.483,03 (oito mil e quatrocentos e oitenta e três reais e três centavos)
Autorizado: OLAVIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ: 173.994.831-91
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta OLAVIO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 173.994.831-91
Banco Agência Conta
001 - Banco do Brasil S.A. 3499 675555
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: BANCO DO BRASIL AG 3499-1 CC 67.555-5
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947749046 1/1